Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727865-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: MOISES MENDES DO NASCIMENTO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, nos seguintes termos: Torno sem efeito a decisão de ID 50568501, eis que proferida por equívoco nestes autos. No caso, cuida-se de processo extinto sem resolução de mérito, conforme sentença de ID 29190459. Interposta a apelação de ID 30644479, os autos subiram ao egrégio TJDFT, com dispensa da citação dada a peculiaridade do rito de busca e apreensão, com esteio em precedente judicial desta Corte. Os autos foram baixados em diligência, ante o posicionamento do e. Relator de que previsão contida no art. 331, §1o, do CPC, aplica-se ao presente caso (ID 34580263). Em cumprimento a esta determinação, ressalvado o entendimento pessoal, foi determinada a citação do recorrido, conforme decisão de ID 35319098. Considerando que o endereço indicado pelo recorrente na petição de ID 48812245 não coincide com quaisquer daqueles diligenciados nos IDs 40134021, 42408715 e 47212645, inexiste óbice à realização da diligência. Por conseguinte, ADITE-SEo mandado de citação e intimação contrarrazões, conforme determinação emanada do órgão recursal. Cumprida a diligência, retornem os autos à instância superior. Em caso de descumprimento, intime-se o recorrente para ciência e manifestação, no prazo legal. O Agravante alega que a localização do endereço da parte ré é um ônus que incumbe ao Autor, todavia, a exigência de comprovação, por meio de foto ou outra prova idônea, que o bem se encontra no endereço indicado carece de amparo legal. Ademais, pondera que a inércia do Agravante não pode levar a revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, em razão em da presença dos requisitos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Destaca que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, sem o que não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O Agravante moveu ação de busca e apreensão em face do Agravado, a qual foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Inconformada com a r. sentença, a parte autora, ora Agravante, interpôs recurso de apelação, o qual foi distribuído a esta Relatoria que, por meio da decisão ID n. 13332342, pág. 10, determinou o retorno dos autos à Vara de origem, para que fosse promovida a citação do recorrido, nos termos do art. 331, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Dessa forma, o magistrado a quo determinou a citação do requerido (ID n. 13332342, pág. 16), a qual não pode ser cumprida, conforme certidão ID n. 13332342, pág. 23. Outras diligências foram realizadas em endereços fornecidos pelo Agravante sem, contudo, lograr êxito (ID n. 13332342 - pág. 31 e 13332344 - pág. 6). Instado a se manifestar, o Agravante requereu a citação do Réu no seguinte endereço: Quadra 4, conjunto D, casa 20, Setor Residencial Leste, Planaltina (ID n. 13332344,pág. 10). Ao apreciar o pleito do Agravante, o MM. Juiz assim se pronunciou: Indefiro o pedido de ID 48812245, para que seja expedido mandado de busca e apreensão no endereço indicado. Nestes autos, já foram realizadas diversas diligências, todas infrutíferas. De modo que não é possível deferir o pedido do autor sem que este apresente nos autos informação consistente, instruída com foto ou outra prova idônea, demonstrando que o bem encontra-se no endereço indicado. Nesse sentido, segue precedente do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E CELERIDADE.1. A prática processual de desentranhamento de mandados de busca e apreensão, sem que tenha informação consistente de que o bem possa estar no endereço indicado, tem contribuído para a morosidade da Justiça, além dos custos elevados para a realização dos atos no processo.2. Os atos processuais devem ser pautados pela eficiência e eficácia, evitando, com isso, que o processo se eternize na Secretaria, em observância aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade.(Acórdão n.931950, 20150710024436APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado:HECTOR VALVERDE, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 236/266). Intime-se a parte autora para que instrua a pedido de desentranhamento de mandado com foto ou outra prova idônea que demonstre que o bem, de fato, encontra-se no endereço indicado, ou, ainda, para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 621 e seguintes do CPC ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por ausência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. No entanto, logo em seguida, o magistrado de 1a instância proferiu decisão tornando sem efeito o referido pronunciamento e determinou a citação do requerido (ID n. 13332344, pág. 15). Vejamos: Torno sem efeito a decisão de ID 50568501, eis que proferida por equívoco nestes autos. No caso, cuida-se de processo extinto sem resolução de mérito, conforme sentença de ID 29190459. Interposta a apelação de ID 30644479, os autos subiram ao egrégio TJDFT, com dispensa da citação dada a peculiaridade do rito de busca e apreensão, com esteio em precedente judicial desta Corte. Os autos foram baixados em diligência, ante o posicionamento do e. Relator de que previsão contida no art. 331, §1o, do CPC, aplica-se ao presente caso (ID 34580263). Em cumprimento a esta determinação, ressalvado o entendimento pessoal, foi determinada a citação do recorrido, conforme decisão de ID 35319098. Considerando que o endereço indicado pelo recorrente na petição de ID 48812245 não coincide com quaisquer daqueles diligenciados nos IDs 40134021, 42408715 e 47212645, inexiste óbice à realização da diligência. Por conseguinte, ADITE-SE o mandado de citação e intimação contrarrazões, conforme determinação emanada do órgão recursal. Cumprida a diligência, retornem os autos à instância superior. Em caso de descumprimento, intime-se o recorrente para ciência e manifestação, no prazo legal. O Agravante se insurge contra a decisão acima transcrita, alegando que a exigência de comprovação, por meio de foto ou outra prova idônea, que o bem se encontra no endereço indicado carece de amparo legal, bem como a impossibilidade de revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente concedida. Ocorre, no entanto, que a liminar de busca e apreensão sequer chegou a ser concedida nos autos de origem, tendo em vista o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Outrossim, a decisão que determinou a comprovação, por meio de foto ou outra prova idônea, que o bem se encontra no endereço indicado no ID n. 13332344,pág. 10, foi tornada sem efeito pelo juízo de origem, conforme visto acima. Portanto, o atendimento do pleito formulado pelo Agravante revela-se impossível, porquanto a pretensão recursal foi satisfeita pelo próprio magistrado a quo, revelando-se o presente recurso carecedor de pressuposto intrínseco pra sua admissibilidade, qual seja, o interesse recursal. O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recusais para alcançar este objetivo. Assim, quando se fala em interesse processual para recorrer, quer-se significar um interesse atual, em face da decisão já proferida, que significa, de um lado, ter havido prejuízo e, de outro, haver perspectivas de melhora da situação do recorrente, com o julgamento do recurso. Dessa forma, estuda-se o interesse recursal à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Isso porque não deve existe um recurso sem um prejuízo gerado pela decisão. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. DECISÃO QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À PARTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ATIVIDADE PROBATÓRIA DO JUIZ. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. VALORAÇÃO DA REVELIA DENTRO DO CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA. PROVAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Não há interesse apto a justificar a interposição de recurso contra decisão que não causou nenhum prejuízo processual para o recorrente. II. O interesse em recorrer somente se qualifica diante do estado de sucumbência ou de lesividade. III. Como regente da relação processual, ao juiz cabe determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. IV. A verdade real e a solução do litígio sob o primado da justiça, embora não sejam dogmas do processo civil nem possam embaraçar o desfecho da demanda, constituem importantes vetores de orientação da performance judicial no terreno probatório. V. A revelia projeta efeitos apenas na arena dos fatos e não quanto aos seus consectários jurídicos, razão pela qual não traduz certeza da procedência do pedido. VI. A presunção de verdade decorrente da revelia, por ser meramente relativa, pode ser desconstituída por outros elementos de persuasão constantes dos autos. VII. A ausência ou a fragilidade probatória do fato constitutivo do direito do autor determina a improcedência do pedido, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Sem a prova da existência do comodato e, por conseqüência, do esbulho possessório, não se pode outorgar ao autor da demanda a tutela reintegratória pleiteada. IX. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão n.795997, 20120510085003APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 12/06/2014. Pág.: 152). Assim, verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou da inexistência de caráter desfavorável ao Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo, não comportando análise de seu mérito. À vista do exposto, não conheço do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília,, , 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator